Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736328-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES PINTO DESPACHO Intime-se a parte apelada para manifestação quanto aos documentos novos juntados (ID 78108418 e seguintes). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator